Tribunal: TJBA
Processo: 8003437-08.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003437-08.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ANA AIDE LIMA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA RURAL. PRAZO REGULAMENTAR. FALTA DE PROVA DO DANO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão da alegada interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, localizada em Carnaíba do Sertão, zona rural de Juazeiro/BA, no período de 19 a 21 de março de 2023, totalizando 35 horas de desabastecimento. A sentença fixou a indenização em R$ 2.000,00, com correção monetária e juros, além de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se a interrupção no fornecimento de energia elétrica por 35 horas, decorrente de evento climático, dentro do prazo máximo de 48 horas estabelecido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

a) A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

b) O prazo regulamentar para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em áreas rurais é de 48 horas, conforme art. 362, V, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

c) No caso, o fornecimento foi restabelecido em 35 horas, dentro do limite regulamentar, afastando-se a configuração de falha na prestação do serviço.

d) A parte autora não demonstrou de forma individualizada a ocorrência de dano moral, tampouco a efetiva interrupção do fornecimento em sua residência, limitando-se a apresentar alegações genéricas e matérias jornalísticas reproduzidas em ações semelhantes.

e) A jurisprudência do STJ exige a demonstração de fato extraordinário e prejuízo concreto para configuração do dano moral em casos de interrupção temporária de energia elétrica (REsp 1705314/RS).

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Ação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8008271-48.2023.8.05.0146 em que figuram como parte recorrente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e parte recorrida ANA AIDE LIMA DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente o pedido inicial
.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora